Tribunal: STF
Processo: AP 1003
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
EMENTA



    Ação penal. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. Suposto envolvimento de agentes públicos em esquema de corrupção relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Usurpação não verificada. Rediscussão da matéria. Preclusão pro iudicato. Ofensa ao princípio da correlação não configurada. Necessidade de observar o art. 384 do CPP. Artigo 5º, caput, da Lei 8.038/90. Interpretação. Precedentes. Nulidade da quebra de sigilo telefônico não caracterizada. Imprescindibilidade para as investigações. Afastamento do sigilo por prazo razoável. Preliminares afastadas. Corrupção passiva. Ausência de elementos aptos a permitir a formação de juízo isento de dúvidas. Declarações do colaborador não corroboradas por elementos externos. Precedentes. Documentos produzidos unilateralmente. Imprestatibilidade. Divergências notórias entre os conteúdos das declarações. Afirmações genéricas. Redução da credibilidade e da confiabilidade. Desclassificação inócua. Emendatio libelli (art. 383 do CPP). Cabimento da suspensão condicional do processo. Lavagem de dinheiro. Lei nº 12.683/2012. Taxatividade do rol de crimes antecedentes. Precedentes. Autolavagem. Ação penal julgada improcedente.



    1. No caso, as diligências questionadas pela defesa foram promovidas e realizadas pela autoridade policial de maneira complementar, acompanhadas pelo Ministério Público e, principalmente, por delegação do Relator da causa no Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no RISTF, art. 230-C.



    2. Ocorrência da preclusão pro iudicato, não exsurgindo nos autos qualquer circunstância superveniente que autorize a reanálise da matéria.



    3. É cediço que o dever de observância aos limites da proposta acusatória encartada na denúncia é dirigido ao estado-juiz, que, na prestação jurisdicional, não pode operar sobre fatos inexistentes na incoativa sem fazer incidir o procedimento previsto no art. 384 do Código de Processo Penal.



    4. O art. 5º, caput, da Lei nº 8.038/1990 deve ser interpretado de modo que, “quando a defesa argui questão preliminar [...], é legítima a abertura de vista e a manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3º do Código de Processo Penal” (HC Nº 76.240/SP, Segunda Turma, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/8/98).



    5. Não obstante as diligências iniciais voltadas à elucidação dos fatos, a autoridade policial e o Ministério Público, esse na busca da formação de sua opinio delicti, demonstram que o afastamento do sigilo dos registros telefônicos é imprescindível para delimitar e esclarecer os fatos investigados por meio de eventuais contatos entre os nominados, com especificação dos telefones utilizados, assim como dos dados de localização geográfica dos telefones utilizados, além de informações acerca do horário e da data em que ocorreram as ligações.



    6. Ademais, o período de afastamento do sigilo telefônico limita-se ao razoável lapso temporal de 1º/7/10 até 31/10/10, quando teriam ocorrido os fatos em questão. 



    7. Após minuciosa análise do conjunto probatório produzido nos autos, conclui-se pela ausência de elementos aptos a permitir a formação de um juízo isento de dúvidas acerca dessa referida solicitação da vantagem indevida por parte dos acusados Paulo Bernardo Silva e Gleisi Helena Hoffmann, sendo insuficiente, ainda, a apresentação de provas para o estabelecimento do imprescindível nexo de pertinência entre as funções exercidas pelos denunciados e a possibilidade de garantirem a manutenção de Paulo Roberto Costa no cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras S/A.



    8. Os termos de colaboração, na hipótese dos autos, não encontram respaldo em elementos externos de corroboração, o que contraria entendimento que vem sendo adotado por este Supremo Tribunal. Precedentes.



    9. A jurisprudência da Corte é categórica em excluir do conceito de elemento externo de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador. Precedentes.



    10. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando à aquisição de coisas materiais, traços ou declarações dotados de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório.



    11. Os depoimentos dos colaboradores, ademais, não são uníssonos e harmônicos. Ainda que as declarações de Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef pareçam convergir em alguns pontos (a exemplo, da efetiva disponibilização de recursos à campanha da denúnciada Gleisi Helena Hoffmann ao Senado Federal), divergências tão notórias como as apontadas acabam por reduzir a credibilidade delas.



    12. A afirmação categórica de que soube desse pagamento por intermédio de Alberto Youssef, desacompanhada de detalhes circunstanciais da entrega (local, pessoas envolvidas, modo de pagamento), também diminuem a confiabilidade das declarações de Paulo Roberto Costa.



    13. É inócua a desclassificação da corrupção passiva para delito eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), porquanto não foram descritas na denúncia, com detalhamento necessário, todas as elementares do tipo vislumbrado. Ademais, inexiste prova suficiente para amparar eventual condenação.



    14. Seja como for, uma vez operada a emendatio libelli (art. 383 do CPP), tem cabimento a suspensão condicional do processo, que é direito do acusado, não configurando sua proposição faculdade do Ministério Público Federal. Precedentes.



    15. É cediço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, antes do advento da Lei nº 12.683/2012, o rol de crimes antecedentes aptos a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro era taxativo, não admitindo interpretação extensiva em razão do caráter restritivo da liberdade individual inerente às normas de natureza penal. Precedentes.



    16. A possibilidade da incriminação da autolavagem “pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente (já consumado)” (AP 470-EI-sextos, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21.8.2014; AP 470-EI-décimos sextos, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ o ac. o Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/14).



    17. Na narrativa contida na denúncia, não se verifica a prática de condutas autônomas por parte dos acusados apta à configuração do crime de lavagem de dinheiro.



    18. Ação penal julgada improcedente.